Tribunal: STF
Processo: Rcl 61452
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Victor Latuf Guariglia e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 2085026-63.2022.8.26.0000), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), o Tema 660 (ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES), o Tema 188 (AI 759.421, Rel. Min. CEZAR PELUSO) e o Tema 103 (RE 589.490, Rel. Min. MENEZES DIREITO), além de desconsiderar o Tema 670 (RE 719.870, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de despejo com cobrança de valores cumulada com indenização por fantasiosos danos materiais e morais. 



    Segundo a versão contida na preambular, os reclamantes não estariam adimplindo os alugueis. 



    (…). Sobreveio pedido dos reclamantes para concessão de interdito proibitório. 



    O nobre Magistrado de primeira instância indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como o pedido dos reclamantes no que tange ao interdito proibitório. 



    Ademais, concedeu a liminar para despejo, mediante caução de 03 (três alugueis). 



    (…).



    Diante das contradições acima alinhavadas, foi manejado o Agravo de Instrumento. 



    Contra essa decisão, foi interposto novo Agravo de Instrumento. 



    A Corte Bandeirante negou provimento ao recurso. 



    (...)



    Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil, desafiando a interposição do Agravo Interno em Recurso Extraordinário. 



    (…). 



    A Corte Bandeirante negou provimento ao recurso (Agravo Interno). 



    Diante das omissões/contradições no julgado do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, manejaram-se os aclaratórios anteriores, cujo o provimento foi negado. 



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação. 



    (...)



    Discute-se no apelo extremo a inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional. 



    O dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    (...)



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: (…).



    Existem graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição. 



    (...)



    Não incide na espécie o Tema 660 do STF, pois não se trata de análise de aplicação das normas infraconstitucionais, mas sim de violação direta e reta do direito ao acesso à justiça e dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e assistência jurídica integral e gratuita. 



    (...)



    O que se discute, em verdade, é a necessidade de prestação de assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, do artigo 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta. 



    Frise-se que não há intenção de discutir a declaração de hipossuficiência em si, não incidindo, portanto, o Tema 188 do STF no caso em cena. 



    (...)



    Não incide na espécie o Tema 103 do STF, pois não se trata de análise de aplicação das normas infraconstitucionais, mas sim de violação direta e reta do direito constitucional de acesso à justiça e dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e assistência jurídica integral e gratuita.” 



    Requer, ao final, seja julgada procedente a Reclamação, “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário (eDoc. 11, fl. 25), nos termos da ementa transcrita:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no E. STF no Agravo de Instrumento nº 759.421/RJ (tema 188). Requisitos para concessão. Repercussão geral afastada no E. STF no recurso extraordinário nº 589.490/MG (tema 103). Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF (tema 660). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” 



    O Tribunal de origem assentou que o acórdão recorrido estava de acordo com entendimento firmado pela CORTE, no âmbito da repercussão geral, ao afirmar que (eDoc. 11, fls. 27-30):



    “O recurso não comporta provimento. 



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados – como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente –, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: 



    [...]



    Por outro lado, a Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica.



    Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (...)”. 



    A E. Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, conforme se infere da sua ementa: [...]



    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação aos artigos 59, § 1º, IX, da lei 8.245/91, 98 e 99, § 7º, do CPC e 393, do CC. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pelos recorrentes. 



    Acrescente-se, ainda, que o E. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 589.490/MG, assinalou que a controvérsia relativa aos requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica não apresenta repercussão geral, conforme se infere da seguinte transcrição: “PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Além do mais, a E. Corte Suprema, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 759.421/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à gratuidade da justiça não apresenta repercussão geral, conforme se infere da seguinte transcrição: [...]



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, e ‘b’, do CPC. […].



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.” 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com as diretrizes fornecidas pelo Temas apontados. Em relação ao Tema 339-RG, há desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    De igual forma, observo que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, no qual esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”.



    Igualmente, com relação aos Temas 103 e 188 da Repercussão Geral, verifica-se, da leitura do ato reclamado, que o Tribunal de origem aplicou corretamente as teses ali fixadas, não havendo que se discutir reparo do ato jurisdicional reclamado. 



    Por fim, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada no supracitado Tema:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou indevida aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 47.519 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente